Tribunal: STF
Processo: RHC 210055
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.